Tribunal: TJBA
Processo: 8086785-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086785-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO Advogado(s): ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE NEGATIVAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO (SMS). PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de notificação prévia à inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, realizada por mensagem de texto (SMS). O embargante alega omissão quanto ao julgamento do STJ no REsp 2.056.285/RS, requerendo também o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão do acórdão embargado por não analisar o precedente do STJ que entende inválida a notificação exclusivamente por SMS para fins de negativação; (ii) é possível o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial, mesmo sem reconhecimento da omissão. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito. 4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a regularidade da notificação prévia, com base nas provas dos autos, destacando que a comunicação foi enviada ao número fornecido pelo próprio consumidor e com conteúdo suficiente. 5. A invocação de precedente específico (REsp 2.056.285/RS) não obriga o julgador a enfrentamento literal, sendo suficiente a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ. 6. A ausência de menção expressa ao precedente citado não configura omissão, pois a matéria foi analisada no mérito. 7. Ainda assim, para fins de prequestionamento, foram considerados incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a precedente citado pela parte não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. É possível o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 1.026, § 2º; CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8086785-68.2024.8.05.0001, sendo Embargante Romero de Morais e Silva Filho e Embargados Serasa S.A. e Itaú Unibanco S.A., acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator